Tribunal: TJMT
Processo: 1036113-13.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036113-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOYCE FABIANA DA SILVA - CPF: 981.203.791-87 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA.
ACÚMULO DE CONSUMO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPEDIMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Legitimidade ativa da ora recorrida, sendo filha da titular da Unidade consumidora, atualmente falecida, que residiam juntas, comprovando ser a responsável pela unidade consumidora e ter sofrido diretamente os efeitos da falha na prestação de serviços.

Alegação de autorreligação sem a devida apresentação de documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 367 e 368 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL e desacompanhada do termo de ocorrência.

O acúmulo de consumo decorrente de falha na coleta de leitura deve ser precedido de comunicação formal ao consumidor, com a apresentação devida do demonstrativo de cálculo que justifique a majoração do consumo.

A ausência de notificação e a falta de comprovação da impossibilidade de acesso ao medidor configuram descumprimento da regulamentação setorial, tornando indevida a cobrança contestada. Além disso, a tentativa frustrada de resolução administrativa agrava o sofrimento do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

Danos morais configurados em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, oriunda de fatura indevida, sendo o serviço reestabelecido somente após a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

No que tange à ilegitimidade ativa, conforme informado pela parte autora, a Sra. Joanina Santana de Almeida era sua genitora, atualmente falecida, sendo que residiam juntas, comprovando ser a responsável pela unidade consumidora e de ter sofrido diretamente os efeitos da falha na prestação de serviços.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – FALECIMENTO DA TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – IMÓVEL QUE CONTINUOU SENDO UTILIZADO – AUTORA, GENITORA DA FALECIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar da autora não figurar como contratante do serviço de energia elétrica, possui legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda porque reside no imóvel da prestação do serviço e arca com seu custeio.

Não se afigura razoável extinguir o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, haja vista que a parte autora é quem arca com os custos da energia elétrica após o falecimento de sua filha titular da unidade consumidora e, por sua vez, sofreu as consequências de eventual suspensão do fornecimento de energia no imóvel em que reside.-

(N.U 1038384-26.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) DESCONSTITUIR
o débito cobrado na fatura mês de março de 2024, com vencimento em 28/04/2024, no valor de R$ 882,61 (oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), da unidade consumidora em análise, determinando a emissão de nova fatura de acordo com a média de consumido apurada nos 06 (seis) meses anteriores;

B) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à Autora o valor da fatura do mês de março de 2024, no importe de R$ 882,61 (oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

C) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).”.

No caso, a parte Autora aduz, em síntese, que solicitou a troca de titularidade da UC 6/212012-9, quando foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 882,61 (oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), com vencimento em 28/04/2024. Aponta que realizou o pagamento da fatura e solicitou a sua revisão, a qual foi indeferida, bem como teve o serviço interrompido na data de 22/05/2024, mesmo com as faturas em dia.

Postula pela revisão da fatura, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, a restituição do valor de R$ 882,61 e a condenação por danos morais.

Já a concessionária de energia, ora Recorrente, alega que a UC foi auto religada pela consumidora, visto que estava com o serviço suspenso desde 23/10/23, sendo realizada inspeção na data de 29/02/2024 e constatada a ligação clandestina, bem como que a fatura contestada é devido ao acúmulo de consumo dos meses em que a UC deveria estar desligada.

Contudo, a Recorrente deixou de cumprir o disposto no artigo 367 e 368 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não tendo lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), o que comprovaria a legalidade do corte e da cobrança.

Além disso, embora a empresa Recorrida alegue que as cobranças em questão são legítimas, justificando-as como resultado de um acúmulo de consumo, tal argumento não pode ser acolhido. Isso porque, não há comprovação de que o consumidor tenha sido devidamente notificado nem da apresentação do demonstrativo de cálculo que justifique o aumento repentino no consumo da unidade consumidora, conforme exige o artigo 278 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL:

Art. 278. Nos ciclos de faturamento em que ocorrer impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve:

I - armazenar evidências que comprovem o impedimento e a presença do leiturista na unidade consumidora na data e horário informados;

II - faturar a unidade consumidora conforme art. 289;

III - oferecer ao consumidor as alternativas dispostas no art. 279; e

IV - comunicar ao consumidor:

a) a data e horário em que a distribuidora esteve na unidade consumidora e ocorreu o impedimento de acesso para fins de leitura;

b) a obrigação de manter o livre acesso ao sistema de medição utilizado para faturamento;

c) a forma que a unidade consumidora será faturada no ciclo de faturamento em questão;

d) as alternativas que podem ser adotadas pelo consumidor para desimpedir o acesso, com o custo ou a informação de necessidade de solicitação de orçamento;

e) o número de ciclos consecutivos em que o impedimento de acesso ocorreu na unidade consumidora;

f) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do terceiro ciclo consecutivo de impedimento de acesso; e

g) outras informações que a distribuidora julgar pertinentes.

Assim, em razão do descumprimento da Resolução da ANEEL, há que ser determinada a revisão da fatura destacada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 323, § 8º, e § 11º DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. PEDIDO DE REVISÃO DA FATURA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acúmulo de consumo sem comprovar a notificação do consumidor, está em desacordo com o disposto no artigo 323, § 8º, e § 11º da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

2.
A alegação de autorreligação ou religação à revelia, desacompanhada de documentos a comprovar o cumprimento do disposto no art. 367 e 368 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, inclusive desacompanhada de termo de ocorrência, deve ser declarada nula.

3. Em razão do descumprimento da legislação setorial, por qualquer lado que se analise, há que ser determinada a revisão da fatura.

4. Danos morais configurados em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, oriunda de fatura indevida.

5.
Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade (R$ 5.000,00).

6. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95, por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1034957-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414/10 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO
, ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

(N.U 1048947-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ACÚMULO DE CONSUMO IDENTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ART. 323, § 8º, DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura nem comprovada a notificação do consumidor está em desacordo com o disposto no artigo 323, §8º, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

2. Em razão do descumprimento da legislação setorial, há que ser determinada a revisão da fatura.

3. Danos morais configurados em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, oriunda de fatura indevida.

4. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000060-21.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

No que tange ao dano moral, entendo que sua configuração foi evidenciada, visto que a consumidora teve o serviço suspenso na data de 22/05/2024, mesmo com todas as faturas quitadas, vindo a ser reestabelecido somente após a decisão de tutela de urgência, na data de 24/05/2024. Essa situação, além de demonstrar a resistência injustificada da parte reclamada, impõe ao consumidor um desgaste emocional significativo, caracterizado por aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano. Assim, diante da violação dos direitos do consumidor e da frustração legítima gerada, revela-se cabível a indenização a título de danos morais.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$

4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025